Tribunal: TJBA
Processo: 8084104-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084104-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON CAVALCANTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por WASHINGTON CAVALCANTE DOS SANTOS contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar apelação interposta em ação revisional de contrato ajuizada contra o BANCO RCI BRASIL S.A., manteve a sentença de improcedência. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise de alegações de abusividade de cláusulas contratuais, incluindo tarifa de cadastro, seguro prestamista, comissão de permanência e uso da tabela price.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto ao enfrentamento das teses recursais relativas à abusividade de cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais à solução da controvérsia, sendo suficiente a motivação apresentada para manter o resultado do julgamento.

Não há obrigação do julgador de rebater uma a uma todas as alegações das partes, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para sustentar a decisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Eventual inconformismo com o resultado do julgamento ou a tentativa de rediscutir a matéria já apreciada não constitui fundamento válido para a oposição de embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todas as teses apresentadas pelas partes quando os fundamentos utilizados sejam suficientes para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.
Consideram-se incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8084104-28.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
WASHINGTON CAVALCANTE DOS SANTOS, e, como embargado, BANCO RCI BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)